Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Considerando que os documentos constantes no id 16952610 e seguintes foram juntados aos autos após a apresentação das contrarrazões do agravo de instrumento, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator